Tribunal: STF
Processo: HC 86262
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-11-29
Data de publicação: 2005-11-29

Ementa:
LOTEAMENTO - DESDOBRAMENTO DO SOLO URBANO - TIPO PENAL - INCISO III
 DO ARTIGO 50 DA LEI Nº 6.766/79 - LEGISLAÇÃO - CONSIDERAÇÃO. A
definição da ocorrência do crime tipificado no inciso III do artigo
50 da Lei nº 6.766/79 pressupõe o exame da legislação acerca das
posturas municipais, das normas disciplinadoras do loteamento ou
desdobramento do solo para fins urbanos